Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702769-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERALICE JACOBINA DE OLIVEIRA, JULIANA OLIVEIRA MACIEL, IDENIZIA ALVES DA SILVA, EDITE ALVES PEREIRA AGRAVADO: MB VIAGENS E TURIMO LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que indeferiu o pedido de imediato bloqueio, via sistema SISBAJUD, do valor de R$ 20.000,00 da conta da parte requerida referente ao valor pago pelo pacote de viagem atualizado, acrescido de valores a título de dano moral. É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora